Tribunal: TJDFT
Processo: 0747018-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE A SERVIDORES. LEI DISTRITAL 5.184/13. CONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. INCIDÊNCIA. APLICABILIDADE DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que se acolheu parcialmente a impugnação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre: a) a inconstitucionalidade das normas que fundamentaram o título exequendo e do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ; b) a ocorrência de anatocismo nos cálculos do valor devido pelo Distrito Federal; e c) a violação do Tema 864/STF no título em execução.
III. Razões de decidir.
3. Conforme entendimento no Agravo Regimental na ADI 7.391/DF, em que pese a ação constitucional não ter sido conhecida, foram tecidos argumentos concernentes à sua improcedência no mérito, destacando-se, entre eles, a previsão orçamentária na exposição de motivos da Lei Distrital 5.184/13 e a ausência de violação ao Tema 864/STF. Dessa forma, tais argumentos, replicados no presente agravo de instrumento, devem ser desprovidos.
4. O próprio STF, na ADI 7.391, destacou que o Tema 864 não se aplica ao caso em análise, inexistindo razão, portanto, para o Distrito Federal insistir na inexigibilidade do título judicial com base em tal argumento.
5. As alegações de violação ao planejamento tributário e de ausência de orçamento são concernentes ao mérito da demanda a serem debatidas na ação de conhecimento, e não em sede de cumprimento de sentença.
6. A Resolução no 303/2019 do CNJ foi editada no exercício do poder regulamentar a ele conferido pela Constituição Federal (art. 103-B, §4o), inexistindo a alegada violação à separação de poderes.
7. Não há razão para falar em anatocismo ou “bis in idem” quando, em verdade, se está aplicando o art. 3o da EC 113/2021.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Nos termos do entendimento do STF, na ADI 7.391/DF, deve ser rechaçada a tese de inexigibilidade de título judicial fundamentado na Lei Distrital n. 5.184/13. Inexiste também violação ao Tema 864, que trata de assunto diverso do decidido na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. A Resolução no 303/2019 do CNJ foi editada no exercício do poder regulamentar a ele conferido pela Constituição Federal (art. 103-B, §4o), inexistindo a alegada violação à separação de poderes. Não há anatocismo ou “bis in idem” no cumprimento de sentença em relação aos cálculos feitos à luz do art. 3o da EC 113/2021.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei Distrital n. 5.184/13; art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ; art. 3o da EC 113/2021; e art. 103-B, §4o, da CF.
Jurisprudências relevantes citadas: Tema 864/STF, ADI 7.391/DF.